Tribunal: STF
Processo: Pet 14335
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição, intitulada ação civil pública, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente afirma que “Delegado de Polícia Civil (...) produziu e divulgou, em seu perfil pessoal na rede social Instagram, vídeo de amplo alcance que viola gravemente os direitos fundamentais de crianças”. Argumenta que “[a] gravação e sua disponibilização pública na internet (...) perpetuam a violência psicológica, o constrangimento e o tratamento vexatório, causando danos irreparáveis à dignidade, à integridade psíquica e à imagem das crianças expostas”. Formula os seguintes pedidos:



    “a) Tornar definitiva a remoção do conteúdo da rede mundial de computadores; 



    b) Declarar a ilicitude da conduta do Impetrado (...) por violação aos direitos fundamentais das crianças e abuso de autoridade; 



    c) Determinar a remessa de cópias dos autos ao Ministério Público do Estado de Goiás e à Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Goiás, para apuração de responsabilidades criminal (art. 232 do ECA) e administrativa; 



    d) Condenar o primeiro Impetrado a reparar os danos morais coletivos causados, com destinação do valor a fundo de proteção aos direitos da criança e do adolescente, a ser arbitrado por este juízo.”



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido não se enquadra nas hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    5. Ante o exposto, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inadmissibilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente